Tribunal: TJDFT
Processo: 0706229-74.2021.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0706229-74.2021.8.07.0018 EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: HMEDIC DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP DESPACHO Intime-se o Distrito Federal para se manifestar sobre os fatos narrados pela embargada-impetrante, de id. 45611533. Brasília - DF, 16 de abril de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora